Tribunal: TJES
Processo: 5014280-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014280-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESTANLEI GABRIEL MEIRA DE SOUZA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES INFRACIONAIS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e posse irregular de arma de fogo, com imputação nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e nos artigos 29 e 69 do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e excesso de prazo para formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de risco à ordem pública e a quantidade de droga apreendida; (ii) analisar a existência de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da data da audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi fundamentada com base no art. 312, do CPP, para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico infracional do paciente, que possui atos infracionais análogos a roubo majorado e cumpriu medida socioeducativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a prisão preventiva é justificada quando há risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, sendo suficiente o histórico infracional do paciente para caracterizar o periculum libertatis. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP) é inadequada no caso, dado o risco à ordem pública e a gravidade dos crimes imputados, conforme entendimento pacífico do STJ. Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processo tramita regularmente, com atos processuais sendo realizados, e a designação da audiência de instrução para julho de 2025 não indica desídia judicial, mas sim decorre das peculiaridades do caso, que envolve pluralidade de réus e múltiplos delitos, autorizando a flexibilização dos prazos com base no princípio da razoabilidade. O STJ e este Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que o prazo para formação da culpa não deve ser calculado de forma estritamente aritmética, sendo necessário considerar a complexidade do caso e a diligência do magistrado na condução processual.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, incisos IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 29 e 69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 922.638/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, HC 552.162/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014280-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESTANLEI GABRIEL MEIRA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ZENILDO DE ABREU REIS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de o
rdem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
o
paciente
Estanlei Gabriel Meira de Souza
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
,
n
a Ação Penal nº 5003674-69.2024.8.08.0030
.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07/03/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35,
caput,
c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, no artigo 12, da Lei Nº 10.826/03, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante:
i)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, vez que o paciente não impõe risco à sociedade, bem como que a quantidade de droga apreendida seria irrisória;
ii)
excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução foi designada somente para 07/07/2025.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a revogação
da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito, seja concedida a ordem, com
a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
10037304
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao
paciente a suposta prática descrita
nos artigos 33,
caput
, 35,
caput,
c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão do risco concreto de reiteração delitiva
.

Confira-se:

“O fumus comissi delicti, correspondente à plausibilidade do direito de punir, resta constatado mediante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante dos Boletins Unificados de fls. 32/37, 60/65 e 119/122, dos Autos de Apreensão de fls. 47/48, 84/85 e 106, dos Autos de Constatação Provisórios de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 50 e 108, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 51, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 124/135 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações, todos do ID 39866258.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”. No caso em questão, a prisão preventiva dos réus se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas ao EJUD indicam que o réu ESTANLEI GABRIEL MEIRA DE SOUZA:

I - responde ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0007067- 92.2021.8.08.0030, em tramitação junto ao Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado;

II - figura como investigado no Auto de Apreensão em Flagrante n. 0007223- 80.2021.8.08.0030, arquivado junto à 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado;

III - respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas n. 0004052- 81.2022.8.08.0030, em tramitação na 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES.

[...]

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de atos infracionais pretéritos Confira-se:

[...] Além disso, a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem "que os fatos narrados nos presentes autos não são isolados na vida do autuado, haja vista que já possui duas condenações criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0008579-12.2007.8.24.0045 e 5007092-62.2020.8.24.0045), e estava cumprindo a pena que lhe foi imposta na última condenação (que ainda aguarda trânsito em julgado) em livramento condicional" (e-STJ fl. 95). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 922.638/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Lado outro, quanto à alegação de que a droga apreendida com o paciente seria irrisória, tem-se que não foi imputado ao paciente tão somente a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, havendo, ainda, a imputação do crime de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Prosseguindo,
no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em outubro e novembro de 2023 (sendo a prisão datada de março de 20
24
), com pluralidade de réus, já tendo sido recebida a denúncia, procedida a citação dos acusados, que apresentaram resposta à acusação, bem como já foi designada audiência de instrução e julgamento para julho de 2025. Logo, denota-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia
.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual

não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,

não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a considerável periculosidade do paciente, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública.

[...]

Em relação à temática do suposto retardamento injustificado na formação da culpa, há de ser registrado que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento no sentido de que o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, já que as peculiaridades do caso concreto podem reverberar na extrapolação dos limites temporais impostos abstratamente pela legislação.

Examinando as peças que instruem o presente remédio constitucional, sobretudo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, depreende-se que até o presente momento a marcha processual vem se desenvolvendo regularmente, sem nenhum excesso de prazo
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)